Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Impenhorabilidade de valores em conta corrente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil em face de acórdão n. 1974634 prolatado pela 3a Turma Cível, que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento para desconstituir a penhora de valores em conta bancária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no julgado que deu provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
3.1. Não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo juízo por pura insatisfação das partes.
3.2. No caso, não foi identificada qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado deixou claro o entendimento de que incide a regra da impenhorabilidade de valores constantes em conta corrente para saldar dívida com a instituição financeira.
3.3. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o julgador discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas deve examinar as teses e indicar os fundamentos relevantes para a solução da demanda.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores em conta corrente é aplicável independentemente da origem dos valores, não se limitando às hipóteses de conta poupança, sendo aplicável a quaisquer contas ou investimentos que não totalizem mais de 50 salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.04.2023, p. 19.04.2023. TJDFT, Acórdão 1784886, 0715489-64.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023, p. 12.01.2024. TJDFT, Acórdão 1875269, 0737832-54.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, p. 21.06.2024.